Tribunal: TJDFT
Processo: 0003817-19.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR GRAVIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL E MATERIAL CORRETAMENTE RECONHECIDOS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, devem ser mantidas as condenações.
2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, sobretudo quando coerente, segura e sem nenhum indício de parcialidade, e amparada nas demais provas dos autos, como se dá no caso.
3. A prática de atos infracionais pretéritos não constitui fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social, razão pela qual deve ser afastada.
4. Inexistindo demonstração nos autos de que as consequências do crime de roubo circunstanciado ultrapassou a normalidade típica, afasta-se a sua avaliação negativa.
5. Se o réu reconhece a prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores que lhe foram imputados na denúncia, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
6. Corretamente reconhecido na sentença a ocorrência do concurso formal próprio entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, bem como configurado o concurso material com o crime de roubo simples, procede-se apenas à readequação da pena em face da ocorrência de mero erro material.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.